Tribunal: STF
Processo: HC 271836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 232.296/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.  
Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada no âmbito de procedimento investigatório policial, em razão do seu suposto envolvimento no crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/1989 E LEI DE CRIMES HEDIONDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. IMPRESCINDIBILDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...] 

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a decisão que decretou a segregação cautelar temporária do paciente carece de fundamentação idônea e concreta”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Tribunal estadual manteve o decreto de prisão temporária, com base nos seguintes fundamentos: 

[...] a prisão temporária foi devidamente fundamentada, considerando que a necessidade da medida mais gravosa foi devidamente particularizada em relação ao Paciente. 
Ademais, a referida decisão destacou que a liberdade do paciente coloca em risco as investigações, haja vista que “o investigado se encontra homiziado e sua liberdade traz prejuízo às investigações, na medida em que possíveis testemunhas podem se sentir intimidadas em relatar os fatos diante da liberdade do investigado.” 
Além disso, ressalta-se que a condição de foragido do paciente restou demonstrada, haja vista que, embora o mandado de prisão tenha sido devidamente expedido, não há informações nos autos n. 5746595-76.2024.8.09.0158 de que tenha sido efetivamente cumprido, tanto que o impetrante requereu a expedição do contramandado de prisão. 
Inclusive, conforme informações acostadas pela Procuradoria de Justiça “o paciente não foi localizado até o presente momento para o cumprimento da ordem judicial.” 
Destaco novamente para que não tenha dúvidas, mas a condição de foragido do paciente reforça a necessidade da prisão temporária, haja vista que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal. (HC n. 975.368/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) 
Ademais, a Procuradoria ainda trouxe a informação reforçando a periculosidade do agente, haja vista que “o paciente possui histórico criminal, tendo atualmente mandado de prisão em aberto expedido pelo órgão judicial da 4ª Vara Criminal de Cascavel – Paraná pelos crimes de furto, associação criminosa e falsa identidade.”
[...]

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 

[...]
Mostram-se devidamente fundamentadas a decisão relativa à prisão temporária do recorrente, pois ancorada em elementos concretos que indicam possível envolvimento da insurgente no crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima, com quem tinha desavença. Segundo o agredido, este foi surpreendido pelo acusado, que desferiu disparos e acertou suas costas. Ao abordarem o suspeito, o pai e o irmão do ofendido entraram em vias de fato com ele e foram também alvejados com disparos de arma de fogo. 
O Juízo processante demonstrou a imprescindibilidade da prisão para a investigação, ao registrar o risco concreto de coação da vítima e das testemunhas e a necessidade da medida extrema para evitar interferências na colheita de provas e na oitiva de pessoas chamadas ao processo, notadamente diante do fato que de o investigado, depois do crime, fugiu – e se encontra com o mandado de prisão em aberto até os dias atuais –, o que impede a concessão de salvo-conduto a fim de não permitir que o recorrente seja preso temporariamente. 
[...]
Por fim, no caso, as alegações relativas à ausência de indícios de autoria e de materialidade implicam análise de inocência, procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada. 
[...]

A prisão temporária é uma das espécies de prisão cautelar, de caráter  persecutório penal, decretada na fase de investigação, com o objetivo de aperfeiçoar o processo investigatório.
Conforme a legislação que rege a matéria, é cabível a prisão temporária, entre outras hipóteses, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, com base em qualquer prova admitida na legislação penal, que indiquem a autoria ou participação do indiciado na prática de homicídio (art. 1º, I e III, “a”, da Lei 7.960/89). Nessas circunstâncias, por envolver restrição à liberdade do investigado, é imprescindível que o magistrado fundamente a decisão nas circunstâncias específicas do caso concreto.
Aliás, esta SUPREMA CORTE, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 22/4/2022), deu interpretação conforme à CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º da Lei 7.960/89, estabelecendo premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária, nos termos seguintes: 

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

No caso em análise, verifica-se a existência de justificativa idônea para a decretação da prisão temporária do paciente, uma vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, reputados essenciais para a continuidade das investigações. 
Destaca-se que o paciente é investigado por seu envolvimento no crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tendo a instância ordinária registrado que ele se encontra fora do alcance da Justiça e que sua liberdade prejudica as investigações, “na medida em que possíveis testemunhas podem se sentir intimidadas em relatar os fatos”.
Na linha de julgados desta CORTE, tais fatores legitimam a manutenção da custódia:  HC 80494, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de  13/3/2013;  HC 102974, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 7/2/2011, esse último assim ementado: 

(…) 1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária. 
2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data. 
3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias. 
4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso. 
5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 
6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais. 
7. Habeas corpus denegado. 

Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente